Tribunal: TJSP
Processo: 2233192-32.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Mandado de Segurança. Pleito objetivando a restituição de veículo apreendido em virtude de ação penal que apura a prática de tráfico de drogas. Inviabilidade. Embora o impetrante tenha juntado ao presente writ documentação de propriedade do veículo, afigura-se inviável a pretendida devolução do bem apreendido, ao menos pela via do presente mandado de segurança, pois não se vislumbra comprovação

Ementa:
Mandado de Segurança. Pleito objetivando a restituição de veículo apreendido em virtude de ação penal que apura a prática de tráfico de drogas. Inviabilidade. Embora o impetrante tenha juntado ao presente writ documentação de propriedade do veículo, afigura-se inviável a pretendida devolução do bem apreendido, ao menos pela via do presente mandado de segurança, pois não se vislumbra comprovação do direito líquido e certo alegado, uma vez que há nos autos indícios de que o referido bem teria sido utilizado na prática do delito sob apuração, porquanto foram encontradas substâncias entorpecentes em seu interior, tornando-se temerário, no presente momento, a almejada devolução do bem. Inadequação da via eleita. Decisão proferida em incidente de restituição de coisas apreendidas. Impugnação contra decisões definitivas ou com força de definitivas que deve ser realizada por intermédio de apelação criminal, nos moldes disciplinados pelo art. 593 e seguintes do CPP. Súmula no. 267 do STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada.